Tribunal: TJDFT
Processo: 0703053-78.2021.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Receptação e extorsão. Absolvição em primeira instância. Reforma parcial da sentença. Condenação pelo crime de receptação. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu os réus das acusações de extorsão (art. 158, § 1o, CP), receptação (art. 180, caput, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, ECA). O MPDFT busca a reforma da sentença para condenar os réus pelos crimes de extorsão e receptação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os réus devem ser condenados pelo crime de extorsão; (ii) determinar se os réus devem ser condenados pelo crime de receptação.
III. Razões de decidir
3. Não restou comprovado, além de dúvidas razoáveis, a prática do delito de extorsão pelos acusados, especialmente quanto ao papel de cada um em relação às ameaças.
4. A materialidade e a autoria do crime de receptação foram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante dos réus, comunicação de ocorrência policial, termo de apresentação e apreensão e de restituição de barras de ferro à vítima proprietária do estabelecimento, bem como pela oitiva dos policiais militares e do ofendido em juízo.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a absolvição pelo delito de extorsão se não comprovado o envolvimento dos réus exime de dúvidas razoáveis. 2. Impõe-se a condenação por receptação, pois comprovada a origem ilícita dos materiais apreendidos, bem como sua aquisição pelos réus, que sabiam de sua proveniência criminosa.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 158, § 1o e 180, caput.